Tribunal: TJDFT
Processo: 0005865-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância e de outros benefícios penais ao crime de furto qualificado de celular de estabelecimento comercial nas circunstâncias em que foi praticado, e, ainda, uma vez que o réu se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, além de ostentar outras condenações definitivas referentes a delitos patrimoniais, evidenciando reprovabilidade do comportamento e periculosidade social exacerbadas.
2. Recurso desprovido.